Tribunal: TJSP
Processo: 1042306-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado às tarifas de registro de contrato, seguro e "cap parc premiável", mantidas as demais – Devolução simples – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042306-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO JOSE
STOCCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1042306-94.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Fernando José Stocco.
Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, financiamento e Investimento.
Juíza: Inah de Lemos e Silva Machado.
Voto 24.462
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Tarifas bancárias Exegese de recurso repetitivo do
STJ Restituição do valor relacionado às tarifas de
registro de contrato, seguro e “cap parc premiável”,
mantidas as demais Devolução simples Recurso
parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 213/217, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (cédula de crédito bancário) movida
pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor da causa
corrigido, observada justiça gratuita.

Diz-se inobservadas as regras do mercado para a elaboração do
contrato celebrado entre as partes. Houve cobrança abusiva e ilegal de tarifas
de registro do contrato, seguro, cadastro e Cap. Parc. Premiável, além de
violação da boa-fé objetiva, falta de transparência e correta informação
contratual. Assevera aplicação do Código do Consumidor. Sustenta que não
houve informação prévia acerca dos serviços. Aduz que os valores cobrados
revelam excessiva vantagem do fornecedor, sendo aquelas cláusulas abusivas,
devendo ser revistas (fls. 220/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
3
Veio resposta (fls. 232/236).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional
de contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de
crédito bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 37/38).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não
poderão incidir.
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora
(art. 2o daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no
caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do
ônus probatório à falta de verossimilhança das alegações.
Relativamente às tarifas, em recurso especial submetido ao rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
4
dos recursos repetitivos, o STJ pacificou questão relativa à cobrança das
tarifas de avaliação e registro de contrato. De fato, o STJ, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Diante disso e de fl. 37, verifica-se que a tarifa de registro do
contrato (R$120,03) foi regularmente contratada e em valor que não se
mostra abusivo. Todavia, a financeira não trouxe elemento seguro a apontar
que houve registro do contrato, de maneira que o quanto deve ser devolvido.
O seguro também foi objeto de recursos especiais repetitivos. De
fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp
1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Diante disso e de fl. 37, item 5.5, verifica-se que o seguro
(R$979,00) foi regularmente contratado e em valor que não se mostra
abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
5
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor.
E a liberdade de contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula ou da
proposta de adesão ao seguro (fl. 183), tenha sido lhe dada oportunidade de
escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva
contratação, o negócio já condiciona a contratação da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira (essa é a presunção e
que não foi afastada por qualquer outro elemento de prova). Houve, assim,
venda casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.
Em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73,
o STJ pacificou questão relativa à cobrança das tarifas de abertura de crédito,
de emissão de boleto e de cadastro, assim como do IOF. Confira-se parte da
ementa desse julgado:
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
6
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido
(REsp
1251331/RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: Segunda Seção
Data do Julgamento:
28/8/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 24/10/2013)
(g.n.).
Quanto à tarifa de cadastro, atento ao acima decidido, não pode
ser restituída porque prevista na Resolução CMN no 3.919/10 (da época da
contratação). E não há indícios de que o valor cobrado a esse título (R$
659,00 item 5.5 de fl. 37) seja abusivo, cabendo ao consumidor prova de
cobrança excessiva, do que não feito.
Por fim, também descabida a tarifa “Cap Parc Premiável” fl.
37, item 5.5 R$ 240,26. Há notícia de que o apelado contratou apenas o
financiamento do veículo, sem este se mostrar atrelado a título de
capitalização. Demais, de se observar que o termo de adesão ao título de
capitalização também foi apresentado por Votorantim Corretora de Seguros,
do mesmo grupo da ré (fl. 176) conduta que também fere o que previsto no
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042306-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.462 - (kn)
7
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a devolver ao autor os valores correspondentes às
tarifas de registro de contrato (R$ 120,03), seguro (R$ 979,00) e aquela
denominada “cap parc premiável” (R$ 240,26), de forma simples ausente
prova de má-fé e corrigidas desde o desembolso, com juros de mora da
citação (responsabilidade contratual) facultada, ademais, compensação com
eventuais parcelas inda em aberto.

À vista do quanto decidido, o apelante decaiu de grande parte do
pedido; com o que responderá pelos encargos da sucumbência, tal qual fixado
em sentença, observada gratuidade (fl. 144).
Por fim, diante do resultado do recurso, não incide o disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso